Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL SUPERIOR A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIO NÃO DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos da ação cominatória, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, considerando a renda bruta mensal auferida pelo requerente e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição

2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica que cede ante a existência de elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.